Tribunal: TJMT
Processo: 0016305-52.2020.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016305-52.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVANDRO EDUARDO COSTA DOS SANTOS - CPF: 029.796.871-89 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MIRIAM CRISTINA CARMINATTI COELHO - CPF: 792.090.091-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA FLORES DRUMOND - CPF: 067.747.181-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006
– PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – APREENSÃO DE 775G DE MACONHA, 01 ARBUSTO PEQUENO DE MACONHA, PESANDO 0,13G, BEM COMO
02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 01 (UM) COMPRIMIDO DE ECSTASY, O VALOR DE U$ 31 (TRINTA E UM DÓLARES), 10 (DEZ) UNIDADES DE MUNIÇÕES DE CALIBRE .45 INTACTAS, E 01 (UMA) PISTOLA CALIBRE .45, DE FABRICAÇÃO ARGENTINA –
FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Portanto, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da lei antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0016305-52.2020.8.11.0042, código n.º 11604453,
originária da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Evandro Eduardo Costa dos Santos
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 29,
caput,
e art. 69,
caput,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) mês de detenção, em regime fechado, e ao pagamento de 560 (quinhentos e seiscentos) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o acusado através de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 89351017). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em face da ausência de provas para sustentar a condenação, desclassificando a conduta para a prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de manter inalterada a r. sentença (Id. 89351026).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau (Id. 90428975), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva - Busca-se a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime lhe imputado para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), face à insuficiência probatória e em homenagem ao princípio do in dubio pro reo - Inadmissibilidade - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Evandro Eduardo Costa dos Santos ao crime de tráfico de drogas, em especial pelas perquirições realizadas pelos agentes policiais que culminaram na apreensão de 02 (duas) porções, formando embalagens do tipo “tablete”, de maconha, pesando a massa bruta de 775 g (setecentos e setenta e cinco gramas), e 01 (um) arbusto pequenino de maconha, pesando 0,13 g (treze centigramas), além de 01 (uma) pistola calibre .45, de fabricação Argentina (nº. 6842 e 106765) com carregador e 10 (dez) munições do mesmo calibre intactas, 01 (uma) máquina de cartão, US$ 31,00 (trinta e um dólares) em espécie, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, danificado, de propriedade do acusado Evandro, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, cor rosa, com a tela trincada, de propriedade da ré Luana e 02 (duas) balanças de precisão, utensílio comumente utilizados para o fracionamento da droga para posterior venda, não deixando dúvidas sobre o envolvimento do recorrente na prática do crime de tráfico de drogas – Nesse contexto, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais do increpado, da sua conduta e dos antecedentes que pesam em seu desfavor, haja vista que ele é reincidente, uma vez que ele responde ao Processo Executivo de Pena nº. 26522- 62.2017.811.0042, cód. 20002975, perante a 2ª. Vara Criminal da Capital, pela prática de crime de roubo majorado ocorrido na Comarca de Diamantino/MT, evidente que os psicotrópicos arrecadados se destinavam à traficância (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06) - Enunciados Orientativos n.º 8 e 3 da TCCR do TJMT - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que a conduta perpetrada pelo recorrente se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – Pelo desprovimento do apelo.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0016305-52.2020.8.11.0042, código n.º 11604453, originária da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Evandro Eduardo Costa dos Santos
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 29,
caput,
e art. 69,
caput,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) mês de detenção, em regime fechado, e ao pagamento de 560 (quinhentos e seiscentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia:

“(...) No dia 08 de junho de 2020, por volta das 1 6 h 50min, na residência particular situada à Av. Marechal Deodoro, nº. 2469, bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, os denunciados EVANDRO EDUARDO COSTA DOS SANTOS e LUANA FLORES DRUMOND, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no interior do guarda -roupas do casal, o s denunciados EVANDRO e LUANA possuíam irregularmente arma de fogo e munições, de uso permitido, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição do 10º. BPM, GAP 01, realizava rondas pelo bairro Goiabeiras, nesta capital, quando foi chamada por um transeunte que informou a possível ocorrência de tráfico de drogas, em um endereço da Av. Marechal Deodoro, local este com uma grande concentração de pessoas.

Diante da informação recebida, e considerando o conhecimento prévio das guarnições do 10º. BPM sobre o imóvel denunciado ser possivelmente uma “boca de fumo” daquela localidade, foi solicitado o apoio de outras guarnições da área para fazer o cerco e realizar a abordagem dos suspeitos.

Ato contínuo, as guarnições se deslocaram para o local informado, e ao se aproximarem, visualizaram o denunciado Evandro em frente à residência delatada. Em seguida, Evandro se deu conta da presença policial no local, e imediatamente correu para o interior da casa.

Diante do ocorrido, foi realizado o cerco do local e solicitado que o denunciado saísse para fora da casa. Após muita conversa, a sogra de Evandro, a senhora Claudia Magda da Cunha Flores, permitiu a entrada dos policiais na residência.

De imediato, assim que adentraram na casa, os policiais visualizaram Evandro jogando ao chão o seu aparelho celular, danificando-o propositalmente.

Em seguida, os policiais procederam a busca domiciliar, ocasião na qual localizaram 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, no interior da bolsa da denunciada Luana; 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, no interior de uma geladeira; 01 (um) comprimido de substância análoga a Ecstasy, no quarto dos denunciados; e 01 (uma) planta de maconha, nos fundos da residência.

No interior da casa dos denunciados, os policiais ainda encontraram 01 (uma) pistola calibre .45, de fabricação Argentina (nº. 6842 e 106765) com carregador e 10 (dez) munições do mesmo calibre intactas, dentro do guarda -roupas do casal, arma e munições estas que eles possuíam irregularmente. Ademais, foi apreendido também no local duas balanças de precisão, uma máquina de cartão, US$ 31,00 (trinta e um dólares) em espécie, 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, danificado, de propriedade do denunciado Evandro; e 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, cor rosa, com a tela trincada, de propriedade da denunciada Luana.

Pelo ocorrido, foi dada voz de prisão aos denunciados e eles foram encaminhado s para a delegacia, para a adoção das providências cabíveis.

Na sequência, os policiais, responsáveis pela prisão dos denunciados, registraram o Boletim de Ocorrência nº. 2020.136366, onde consignaram a informação de que o serviço de inteligência do 10º. BPM já teria observado, no local dos fatos, uma grande movimentação de indivíduos usando tornozoleira eletrônica, os quais teriam passagens criminais por uso e tráfico de drogas.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo pericial n.º 3.14.2020.66699 -01, acostado aos autos, atestou que 02 (duas) porções apreendidas, de material vegetal , seco , compactado , de tonalidade castanho -esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete” , pesando a massa bruta de 775 g (setecentos e setenta e cinco gramas); e, 01 (um) arbusto pequenino de coloração esverdeada constituída por folículos, caulículos e radículas, acondicionada em um saco plástico translúcido, juntamente com terra preta , pesando 0,13 g (treze centigramas), apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substâncias estas entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, que são consideradas capazes de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Por sua vez, a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e munições, de uso permitido, está comprovada pelo B.O nº. 2020.136366 de fls. 08/09 - IP, pelo termo de apreensão de fl. 1 5 -IP, pelo depoimento dos policiais às fls. 10/14 -IP, nos quais constam a informação da apreensão de 01 (uma) pistola calibre .45, de fabricação Argentina (nº. 6842 e 106765) com carregador e 10 (dez) munições do mesmo calibre intactas.

Outrossim, em consulta ao site do TJMT, constatou -se que EVANDRO é reincidente na prática de crimes, pois atualmente responde ao Processo Executivo de Pena nº. 26522 -62.2017.811.0042 – código nº. 20002975, perante a 2ª. Vara Criminal da Capital, pela prática de crime de roubo majorado ocorrido na Comarca de Diamantino/MT.

Pelo narrado, verifica -se que as circunstâncias do flagrante na residência do casal, somadas a apreensão de planta de maconha e outras porções de maconha, na forma de “tabletes”, isto aliado ao encontro de duas balanças de precisão, uma máquina de cartão, US$ 31,00 (trinta e um dólares) em espécie, somada a apreensão de arma de fogo e munições, e, ainda o fato do denunciado ser reincidente na prática de crimes, evidenciam que tanto EVANDRO como LUANA estavam ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil, e que a droga com eles apreendida destinava -se ao comércio ilícito.

Assim sendo, os elementos colhidos neste inquérito policial demonstram a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na pessoa dos denunciados, o que dá ensejo à instauração do processo criminal. (...)”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em face da ausência de provas para sustentar a condenação, desclassificando a conduta para a prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de exibição e apreensão, laudo pericial, termo de qualificação, relatório policial (Id. 89349991).

Aduz do
laudo pericial que foram apreendidas 02 (duas) porções de maconha,
pesando 775g
(setecentos e setenta e cinco gramas), 01 (um) arbusto pequeno de maconha,
pesando 0,13g
(treze centigramas).

Além disso, do auto de apreensão, verifica-se que fora apreendido juntamente com os entorpecentes acima mencionados, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) comprimido de ecstasy, o valor de U$ 31 (trinta e um dólares), 10 (dez) unidades de munições de calibre .45 intactas, e 01 (uma) pistola calibre .45, de fabricação argentina.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, negou a traficância, salientando ser usuário de entorpecentes (maconha), a vários anos, e que toda maconha encontrada seria para seu consumo. Informou que toda droga encontrada era sua. Quanto o comprimido de ecstasy, o mesmo declarou que comprou em uma balada pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais). Mencionou que a “boca de fumo” é nas imediações de sua residência, e que os dólares encontrados eram para dar sorte e tinha ganhado de um amigo.

O apelante em juízo negou a prática delitiva, asseverando que
“
é viciado em maconha e drogas sintéticas, que usa droga, com frequência, desde os quinze anos de idade. Sobre os fatos narrados na denúncia, o apelante alegou que não quebrou seu celular, bem como afirmou que as drogas apreendidas na sua casa eram para o seu consumo pessoal, e estavam guardadas dentro da sua geladeira. Na sequência, alegou que a polícia plantou drogas dentro da bolsa de sua esposa para incriminá-la, pois ela gritou ao ver sua pessoa no chão e disse que não queria a sua prisão. Ademais, alegou que na sua casa tinha um cachimbo, dischavadores, as suas sedas e pontas, como também um pé de maconha que plantou para não ficar comprando. A seguir, o recorrente alegou que comprou essa quantidade de droga por conta da pandemia, pois não queria ficar saindo para ir na “boca de fumo”. Em seguida, sustentou que na rua de sua casa tem uma “boca de fumo”, e que os policiais que fizeram a sua prisão sabem onde é essa “boca”, mas mesmo assim os policiais foram atrás de sua pessoa. Em relação as pessoas que estavam tornezeladas, essas passam lá na frente. Inclusive sua pessoa também usava tornozeleira. Indagado se conhecia os policiais, o recorrente afirmou que nunca os tinha visto. Perguntado onde comprou as drogas apreendidas, o apelante afirmou que as comprou no campinho do Pedregal, de um tal de “neguinho”, sendo que pagou a quantia de R$ 600,00 à R$ 700,00 em um quilo de droga. Perguntado se foi encontrado balança de precisão, o recorrente afirmou que sim, e disse que as balanças eram destinadas a pesagem de seus alimentos, pois é cozinheiro. Indagado sobre dinheiro encontrado, o recorrente afirmou que tinha US$ 31,00 (trinta e um dólares) que foram dados pelo seu cunhado que mora em Miami. Indagado sobre a droga sintética, o recorrente alegou que essa era uma “bala” que haviam comprado em uma boate, estava até mordida. Perguntado se sua pessoa e sua esposa fazem uso de entorpecentes, o apelante afirmou que somente ele faz uso, mas sua esposa tinha conhecimento de que fumava. Indagado se ela sabia que sua pessoa guardava em casa entorpecente, o recorrente afirmou que não, pois deixou a droga misturada com alimentos. Questionado se ela tinha conhecimento da planta de maconha nos fundos da residência, o apelante afirmou que tinha várias plantas lá, só que não disse para sua esposa que aquilo seria maconha. Indagado sobre a arma de fogo apreendida, o apelante afirmou que comprou essa arma para sua proteção, pois no local em que mora tem muito “ladrão”, e sua pessoa tem “bronca” com o pessoal lá do Jardim Cuiabá. Perguntado se possuí autorização para porte de arma, o recorrente alegou que não possui em razão de ter passagem criminal. Indagado onde adquiriu essa arma de fogo, o recorrente afirmou que comprou na rua de sua casa, e pagou por ela a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Questionado há quanto tempo tem essa arma, o apelante respondeu que fazia uma semana. Por fim, o apelante negou que estivesse traficando drogas, e ainda afirmou que faria uso das 775g (setecentos e setenta e cinco) de maconha em um mês. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 89351026) ”

A informante Luana Flores Drumond, na fase inquisitiva negou que tenha qualquer envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Informou que estava convivendo com o apelante a menos de três meses e não tinha conhecimento da droga, tampouco da arma. Mencionou que na sua residência não funciona uma “boca de fumo”.

Em juízo a informante Luana Flores Drumond, alegou que
“era usuária, fumava maconha; Que tinha um ano que eu fumava (...); Que eu só usava maconha (...); Que eu uso só quando eu saio (...); Que não era todos os dias (...); Que a minha folga é toda segunda feira; Que minha mãe foi na minha casa, porque eu ia passar um dinheiro para ela (...); Que eu estava passando para ela R$ 200,00 porque ela deu a casa para nós morarmos; Que ela tinha acabado de chegar e as duas viaturas chegaram logo depois; Que eu e ela estávamos conversando lá no fundo, os policiais chegaram (...); Que eles falaram que tinham recebido uma denúncia e que eles precisavam entrar na casa; Que no que ele falou isso, eu quis abrir a porta para conversar com eles para saber o que estava acontecendo; Que eu achei que era algum engano (...); Que os policiais chegaram lá, eu e minha mãe abrimos a porta para falar com os policiais; Que no que nós abrimos a porta, o Evandro permaneceu lá dentro; Que ele (Evandro) trancou a porta e nós continuamos lá dento, e os policiais não entraram (...); Que eu e minha mãe ficamos uns 20 minutos na frente da casa, tentando conversar com os policiais; Que uma policial chegou em mim e me perguntou se eu sabia com quem eu estava; Que eu disse que sim, porque eu sabia que ele usava tornozeleira e eu sabia que ele já tinha sido condenado uma vez (...); Que eu acreditei nele, porque eu o conheci trabalhando, ele estava trabalhando (...); Que ela me disse que eu estava com um homicida de polícia, foi dessa forma que ela disse para mim; Que ela disse que por eu defender homicida de polícia, eu seria presa junto com ele, por estar defendendo ele (...); Que o policial perguntou para minha mãe de quem era a casa; Que a minha mãe disse que era dela, disse que não morava lá, mas que ela tinha oferecido para nós morarmos (...); Que o policial perguntou se a minha mãe autorizava ele a entrar, ela sem conhecimento de nada, disse que eles podiam entrar; Que o Evandro abriu a porta para os policiais entrarem; Que quando os policiais entraram eu e minha mãe ficamos lá fora; Que um policial me chamou lá para dentro (...), a policial mulher estava com minha bolsa na mão, falando que tinha achado meia barra de maconha na minha bolsa; Que eu não vi ela tirando da minha bolsa, eu não vi alguém colocando lá (...); Que eles disseram que podiam me algemar, porque eu era usuária e eu ia ser levada junto; Que os policiais me algemaram e me colocaram dentro da viatura e me levaram para o CISC (...); Que lá que eu vi eles falando que tinham achado arma, tinham achado meia barra de maconha dentro da geladeira e a outra barra dentro da minha bolsa; Que não estava dentro da minha bolsa, estava dentro de uma bag dentro da casa, uma bag de motoboy (...); Que ele tinha essas coisas porque ele tinha uma hamburgueria na praça da mandioca; Que essa meia barra, eu na hora que os policiais passaram radinho para outro policial, falando que tinham achado a outra barra dentro da bag; Que essa outra barra que a policial falou que achou dentro da minha bolsa, para poder me levar junto (...); Que eu não vi tirando de dentro da bag, eu vi o policial passando o radinho falando isso (...); Que eu convivia com ele três meses morando junto; Que eu não sabia que ele comercializava, eu sabia que ele era usuário; Que ele usava frequentemente, quando acordava, de tarde, antes de dormir; Que a maconha para ele era como se fosse cigarro (...); Que diversas vezes ele usou na minha presença (...); Que eu não sabia da droga sintética (...); Que ele usava droga sintética também (...); Que eu tinha ciência da balança de precisão (...), que ele trouxe essas coisas da hamburgueria; Que essa balança para medir as carnes do hamburguer (...); Que ele ia abrir a hamburgueria na terça feira e os policiais foram lá em casa na segunda (...); Que não tinha entorpecente na minha bolsa (...); Que a policial mulher pegou a minha bolsa, eu vi um dishavador na mão dela, que estava dentro da minha bolsa; Que a policial falou que poderia me levar, porque eu também era usuária (...); Que não tinha maconha na minha bolsa, somente um dishavador (...); Que ela abriu ele, bateu e não tinha nada dentro (...); Que eu não tinha conhecimento do pé de maconha (...); Que o pé de maconha estava em cima do telhado (...); Que eu não tinha conhecimento da arma de fogo (...); Que eu não sei porque tinha essas denúncias de boca de fumo na residência (...); Que para mim, naquele dia não tinha droga em casa; Que eu sabia que ele pegava de grande quantidade, mas para mim é normal, porque ele fumava muito (...); Que ele vendia, eu não sei (...); Que eu não sabia da existência da arma e nem do entorpecente; Que se eu soubesse, eu não ia ter querido abrir a porta para os policiais com minha mãe (...); Que achávamos que os policiais queriam entrar lá para falar de pensão do filho (...); Que no dia que aconteceu tudo isso, eu fiquei abismada porque acharam dentro da geladeira; Que eu abria sim a geladeira da minha casa, mas eu não via esse entorpecente lá, eu não vi (...); Que nessa época ele não estava trabalhando, ele estava parado; Que eu fiquei meio assim, pensando como ele estava parado e ganhando dinheiro; Que ele não tinha grande quantidade de dinheiro, mas ele tinha dinheiro; Que eu até conversei com ele sobre isso, como ele estava com dinheiro se ele não estava trabalhando; Que ele me disse que ia fazer bico, recebia dinheiro de auxilio (...); Que isso aconteceu no dia da minha folga, eu trabalhava no Rock Burguer; Que eu não sei porque a hamburgueria dele não tinha voltado a funcionar, eu falava pra ele abrir (...); Que essa hamburgueria ficou fechada a pandemia inteira (...); Que eu não acompanhei a revista; Que eu e minha mãe quisemos abrir a porta, para entender o que estava acontecendo, eu fiquei sem entender, eu nunca tinha passado por isso (...); Que eu falei para minha mãe, para nós sairmos lá; Que no que eu e minha mãe abrimos a porta, o Evandro foi lá e fechou novamente, para os policiais não entrarem; Que eu e minha mãe saímos para conversar com os policiais; Que no que nós saímos, os policiais começaram a conversar com a gente e me falaram da denuncia de tráfico, que o Evandro era homicida de polícia; Que ai que eu fui ver que a coisa era séria; Que o policial perguntou para minha mãe se ela autorizava eles entrarem; Que ela disse que podia entrar, então o Evandro abriu a porta; Que os policiais não deixaram nós entrarmos, mas eu nem quis entrar, nós ficamos em choque; Que quando eu entrei, a policial já estava com minha bolsa na mão dela, falando que podia me algemar, porque eu era usuária (...)”. (Retirado da Sentença – Id. 89350988) ”

Em juízo, a informante Cláudia Magda da Cunha Flores, aduziu
“
Que eu estava trabalhando na ótica e como estava com o horário reduzido (...), antes de eu sair a Luana ligou para mim e disse que havia recebido e pediu que eu passasse na casa dela para pegar R$ 200,00 (..); Que eu fui (...), na hora que eu entrei e fui conversar com ela nos fundos, já encostou duas viaturas; Que eles chegaram procurando saber, queriam abrir a porta; Que foi o Evandro que atendeu; Que eu falei para o Evandro para nós abrirmos a porta, porque devia haver algum engano; Que ele disse que não, que eles não tinham mandado (...); Que a Luana também falava para ele para abrirmos a porta e fomos lá para frente, na calçada de casa conversar com os policiais; Que eu não acompanhei a localização da droga, não vimos nada (...); Que a Luana não trafica droga; Que na casa não existe tráfico de drogas; Que eu ia quase todo o dia na casa dela, nesses três meses; Que ela trabalhava (...); Que eu não via eles ostentado nada; Que eu ofereci essa casa para eles, porque eles não tinham condição de pagar o aluguel (...); Que eles começaram em uma quitinete que custava R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês; Que ela me disse que estava muito apertado para ela (...), porque ela ganhava muito pouco (...); Que nunca vi gente entrando e saindo da casa (...); Que a minha filha estava com o Evandro há 7 ou 8 meses (...); Que eu não morava nesse local (...); Que eu nem sabia que ele era usuário, nem minha filha (...); Que ele não estava trabalhando (...)”.
(Retirado da Sentença – Id. 89350988) ”

Em que pese a negativa da autoria pelo apelante, e a tentativa das informantes de eximirem o mesmo da responsabilidade criminal, temos os depoimentos prestados pelos policiais, vez que merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar, Moacir da Fonseca Canett Júnior, na fase extrajudicial, asseverou que:

“(...) A GUARNIÇÃO DA 10º BPM, GAP 01, SE ENCONTRAVA EM RONDAS PELO BAIRRO GOIABEIRAS, QUANDO FOI PARADA POR VOLTA DAS 16:50 H POR UM CIDADÃO, O QUAL INFORMOU QUE EM UM ENDEREÇO NA RUA MARECHAL DEODORO, ESTARIA HAVENDO UMA GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS E QUE NO LOCAL PODERIA ESTAR OCORRENDO O TRÁFICO DE DROGAS; COMO JÁ ERA DE CONHECIMENTO DAS GUARNIÇÕES DO 10º BPM QUE O LOCAL POSSIVELMENTE SERIA UMA “BOCA DE FUMO”, FOI SOLICITADO APOIO DE OUTRAS VIATURAS DE ÁREA E DO OFICIAL DE ÁREA PARA REALIZAR O CERCO POLICIAL E ABORDAGEM; QUE AO APROXIMAR DO LOCAL DO FATO, FOI VISUALIZADO O SUSPEITO EVANDRO EM FRENTE Á RESIDÊNCIA, ONDE ESTE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DAS VTR’S, SAIU CORRENDO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE ENTÃO FOI FEITO O CERCO DO LOCAL E SOLICITADO PARA O SUSPEITO SAIR PARA FORA DA CASA; QUE APÓS MUITA CONVERSA, A SENHORA CLAUDIA MAGDA DA CUNHA FLORES, PROPRIETÁRIA DA CASA E GENITORA DA SUSPEITA LUANA FLORES, SAIU PARA FORA DA CASA E AUTORIZOU A ENTRADA DAS GUARNIÇÕES NO LOCAL; QUE, NO MOMENTO EM QUE AS GUANIÇÕES ADENTRARAM Á RESIDÊNCIA, O SUSPEITO EVANDRO PEGOU SEU APARELHO CELULAR E JOGOU AO CHÃO, VINDO A DANIFICAR O APARELHO; ENTÃO FOI REALIZADO BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, SENDO ENCONTRADO UM PEDAÇO DE BARRA DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ESCONDIDO DENTRO DE UMA BOLSA DA SUSPEITA LUANA; DENTRO DA GELADEIRA, FOI ENCONTRADO OUTRO PEDAÇO MAIOR EM BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; DENTRO DO GUARDA-ROUPA DOS SUSPEITOS, FOI ENCONTRADO UMA PISTOLA CALIBRE .45 COM CARREGADOR E 10 MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE INTACTAS; TAMBÉM FOI ENCONTRADO NO QUARFTO DO CASAL, UM COMPRIMIDO APARENTANDO SER ECSTASY; JÁ FUNDO DA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADO UMA PLANTA DE MACONHA; ALÉM DE OUTROS MATERIAIS, TAMBÉM FOI APREEDIDO NO LOCAL, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO, UMA MÁQUINA DE CARTÃO, UMA CADERNETA COM VÁRIAS ANOTAÇÕES E DIVERSAS PEÇAS DE ROUPAS SEM PROCEDÊNCIA; DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS RECEBERAM VOZ DE PRISÃO, SENDO OS MESMOS ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTE PARA CONFECÇÃO E REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS; (...)”

Em juízo, o
Policial Militar, Moacir da Fonseca Canett Júnior, afirmou
“que a sua viatura foi abordada por um transeunte, ocasião em que solicitou apoio de outra viatura. Em seguida, explicou que não tinha sido indicada a residência tampouco a característica da pessoa, sendo passado que somente haveria o crime de tráfico naquela rua. No momento em que chegaram ao local, a sua viatura abordou apenas residências onde haviam pessoas na frente, contudo no momento em que o suspeito viu o início da abordagem, ele adentrou correndo em sua residência. Então, fez o acompanhamento dele, situação na qual ele veio a trancar a porta, então gerenciou a negociação para que o mesmo abrisse a porta, e o apelante a todo o momento só falava com sua pessoa pela janela, até o momento em que a sogra dele saiu, ela e a filha dela, sendo a sogra dele proprietária da residência. Então, no momento em que ela saiu, foi solicitada a permissão, para adentrar a casa, onde ele ainda tentou segurar a porta, porém a porta foi aberta, e após a rendição dele foi localizado todo o material relacionado no B.O. Perguntado onde foram achados os entorpecentes, o policial respondeu que o primeiro invólucro de droga foi localizado na bolsa da esposa dele, posteriormente, o outro pedaço maior de entorpecente estava na geladeira, e a arma de fogo foi localizado no guarda roupa do quarto. Indagado se recorda do encontro de balança e de um caderno com anotações, o policial afirmou que se recorda da apreensão da balança, era mais de uma balança, tinha também uma máquina de cartão, entorpecente e munições e a arma de fogo. Indagado se aconteceu alguma situação anormal em relação ao aparelho celular do recorrente, o policial respondeu que no momento em que a guarnição conseguiu a autorização para adentrar na residência, o recorrente estava filmando desde o início da abordagem, e veio a destruir o celular jogando ao solo, e no momento foi detido para a busca. Questionado se foi o próprio recorrente que atirou o celular de propósito, o policial respondeu que sim. Perguntado se posteriormente ou ali no momento a guarnição recebeu alguma informação relativa ao apelante proveniente do setor de inteligência da polícia militar, o policial respondeu que posteriormente sim, pois solicitou a presença da guarnição da ALI (agência de inteligência do 10º BPM), para que fosse feita mais uma checagem minuciosa quanto ao apelante, pois o comportamento dele foi um tanto incomum de abordagens, ai foi constatado já uma outra passagem onde ocorreu a morte de um sargento da polícia militar. Indagado se com relação ao tráfico, eles (ALI) tinham algum conhecimento, o policial afirmou que não se recorda. Indagado se tinha conhecimento sobre o apelante ou da acusada anteriormente à abordagem, o policial respondeu que não tinha conhecimento, sabia apenas da rua, pois já é um ponto conhecido onde ocorre tráfico de entorpecente. Questionado se chegou a ter conhecimento se além dessa residência os apelantes foram abordados, havia mais alguma “boca de fumo” ou denúncia sobre mais uma “boca de fumo” naquela rua, o policial respondeu que sim, e explicou que o ponto perto do hospital militar onde a viatura GAB 02 realizou abordagens, era uma residência onde anteriormente tinha sido apreendido uma quantidade expressiva de entorpecente, por isso o motivo de três viaturas. Indagado se a rua já é conhecida pelo tráfico de entorpecente, o policial afirmou que a movimentação lá é bem forte. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 89351026) ”

O
Policial Militar, Adão Advincola da Silva, em juízo asseverou que
“nunca tinha visto o apelante. A seguir, esclareceu que era o 03 da viatura do GAP, pois não anda com rádio, e os policiais de sua posição andam sempre com o rosto um pouco fora da viatura, então não acompanha tão bem as solicitações das ocorrências. Então, não sabe informar ao certo como foi passada a ocorrência para o Comandante da viatura. Na sequência, o policial explicou que lhe foi passado que seria um tráfico de drogas, então a sua guarnição foi fazer a verificação. Ao chegar no local, devido ao fato de ser o 03 da viatura, ficou do lado de fora da residência, fazendo a segurança da viatura e da retaguarda da guarnição. Portanto, o que sabe informar é que dentro da residência foram encontradas drogas e uma arma de fogo. Indagado se no momento da chegada da residência, as pessoas estavam do lado de fora, ou se estavam dentro e teve uma conversa para poder entrar na residência, o policial afirmou que viu a sogra de Evandro, a mãe da menina saiu para fora na hora da ocorrência para atender a guarnição. Questionado se foi mostrado a sua pessoa a droga e a arma de fogo, o policial respondeu que sim, pois foi sua pessoa que na viatura recolheu e entrou com esses objetos na delegacia. Indagado se lembra que entorpecente que foi encontrado na residência, o policial respondeu que foi maconha. Em seguida, disse que também foi apreendido balança de precisão, caderninho de anotação, uma pistola, um carregador e algumas munições. Questionado se lembra acercada quantidade de droga, o policial afirmou que seria bastante, pelo que se lembra eram dois tabletes. Indagado se soube de alguma informação do setor de inteligência da polícia a respeito do apelante ser uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas, o policial respondeu que não se recorda. Perguntado se chegou a ver o teor do que constava no caderno, o policial disse que viu por cima, (escrito) fulano tantas gramas, ciclano tantas gramas. Indagado se anotações visualizadas davam a entender que seria tráfico, o policial respondeu que sim. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 89351026) ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, tinha em deposito e guardava, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram apreendidos 02 (duas) porções de maconha,
pesando 775g
(setecentos e setenta e cinco gramas), 01 (um) arbusto pequeno de maconha,
pesando 0,13g
(treze centigramas).

Além disso, do auto de apreensão, verifica-se que fora apreendido juntamente com os entorpecentes acima mencionados, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) comprimido de ecstasy, o valor de U$ 31 (trinta e um dólares), 10 (dez) unidades de munições de calibre .45 intactas, e 01 (uma) pistola calibre .45, de fabricação argentina.

Noutro ponto, referente a quantidade de entorpecente, Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio, ensina:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.
Portanto, na caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, não terá importância a quantidade da substância entorpecente ou que cause dependência física ou psíquica apreendida se a finalidade de venda estiver nitidamente comprovada. Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a polícia haver apreendido pequena quantidade de tóxico em poder do réu’. ” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137). (g.n.).”

Se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de entorpecente apreendido seria capaz de produzir uma base de 2.349 (dois mil, trezentos e quarenta e nove) cigarros de maconha.

Além do mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente, o que ocorre nos autos.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie
probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996). ”

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, o transporte, guardar, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Consoante os termos do Enunciado Orientativo nº. 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

Na situação retratada, o fato de
ter em depósito, guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

No que tange a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que o fato de o acusado alegar singelamente ser usuário não afasta sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, pois é comum a condição de "usuário-traficante" ou “traficante-usuário", o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vicio. Nesse sentido, tem-se o Enunciado nº. 3 do TJMT: “
A condição de usurário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE SURPREENDIDO COM MACONHA E COCAÍNA E R$ 10.000,00 EM ESPÉCIE, BEM COMO, LOCALIZADAS DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE O BENEFICIÁRIO DE USUÁRIO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM SUPOSTA TRAFICÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, CALCADOS NO TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC 174102] E STJ [HC 46.378] – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA [ART. 319 DO CPP] NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS – PACIENTE QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NA COMARCA DE TAPURAH [CÓD.20811] – EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO DE PENA EM ANDAMENTO [PEP Nº.2000018-10.2019.8.11.0108] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – BENEFICIÁRIO QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Enunciado Orientativo 3 TJMT: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

De igual teor, Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos porquanto descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco. (N.U 1002034-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021). (g.n) ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
interposto em favor de
Evandro Eduardo Costa dos Santos
, mantendo intacta a sentença proferida pela douta magistrada de primeiro grau.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0016305-52.2020.8.11.0042, código n.º 11604453,
originária da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Evandro Eduardo Costa dos Santos
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 29,
caput,
e art. 69,
caput,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) mês de detenção, em regime fechado, e ao pagamento de 560 (quinhentos e seiscentos) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da denúncia:

“(...) No dia 08 de junho de 2020, por volta das 1 6 h 50min, na residência particular situada à Av. Marechal Deodoro, nº. 2469, bairro Goiabeiras, em Cuiabá/MT, os denunciados EVANDRO EDUARDO COSTA DOS SANTOS e LUANA FLORES DRUMOND, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no interior do guarda -roupas do casal, o s denunciados EVANDRO e LUANA possuíam irregularmente arma de fogo e munições, de uso permitido, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição do 10º. BPM, GAP 01, realizava rondas pelo bairro Goiabeiras, nesta capital, quando foi chamada por um transeunte que informou a possível ocorrência de tráfico de drogas, em um endereço da Av. Marechal Deodoro, local este com uma grande concentração de pessoas.

Diante da informação recebida, e considerando o conhecimento prévio das guarnições do 10º. BPM sobre o imóvel denunciado ser possivelmente uma “boca de fumo” daquela localidade, foi solicitado o apoio de outras guarnições da área para fazer o cerco e realizar a abordagem dos suspeitos.

Ato contínuo, as guarnições se deslocaram para o local informado, e ao se aproximarem, visualizaram o denunciado Evandro em frente à residência delatada. Em seguida, Evandro se deu conta da presença policial no local, e imediatamente correu para o interior da casa.

Diante do ocorrido, foi realizado o cerco do local e solicitado que o denunciado saísse para fora da casa. Após muita conversa, a sogra de Evandro, a senhora Claudia Magda da Cunha Flores, permitiu a entrada dos policiais na residência.

De imediato, assim que adentraram na casa, os policiais visualizaram Evandro jogando ao chão o seu aparelho celular, danificando-o propositalmente.

Em seguida, os policiais procederam a busca domiciliar, ocasião na qual localizaram 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, no interior da bolsa da denunciada Luana; 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, no interior de uma geladeira; 01 (um) comprimido de substância análoga a Ecstasy, no quarto dos denunciados; e 01 (uma) planta de maconha, nos fundos da residência.

No interior da casa dos denunciados, os policiais ainda encontraram 01 (uma) pistola calibre .45, de fabricação Argentina (nº. 6842 e 106765) com carregador e 10 (dez) munições do mesmo calibre intactas, dentro do guarda -roupas do casal, arma e munições estas que eles possuíam irregularmente. Ademais, foi apreendido também no local duas balanças de precisão, uma máquina de cartão, US$ 31,00 (trinta e um dólares) em espécie, 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, danificado, de propriedade do denunciado Evandro; e 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, cor rosa, com a tela trincada, de propriedade da denunciada Luana.

Pelo ocorrido, foi dada voz de prisão aos denunciados e eles foram encaminhado s para a delegacia, para a adoção das providências cabíveis.

Na sequência, os policiais, responsáveis pela prisão dos denunciados, registraram o Boletim de Ocorrência nº. 2020.136366, onde consignaram a informação de que o serviço de inteligência do 10º. BPM já teria observado, no local dos fatos, uma grande movimentação de indivíduos usando tornozoleira eletrônica, os quais teriam passagens criminais por uso e tráfico de drogas.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo pericial n.º 3.14.2020.66699 -01, acostado aos autos, atestou que 02 (duas) porções apreendidas, de material vegetal , seco , compactado , de tonalidade castanho -esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete” , pesando a massa bruta de 775 g (setecentos e setenta e cinco gramas); e, 01 (um) arbusto pequenino de coloração esverdeada constituída por folículos, caulículos e radículas, acondicionada em um saco plástico translúcido, juntamente com terra preta , pesando 0,13 g (treze centigramas), apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substâncias estas entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, que são consideradas capazes de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Por sua vez, a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e munições, de uso permitido, está comprovada pelo B.O nº. 2020.136366 de fls. 08/09 - IP, pelo termo de apreensão de fl. 1 5 -IP, pelo depoimento dos policiais às fls. 10/14 -IP, nos quais constam a informação da apreensão de 01 (uma) pistola calibre .45, de fabricação Argentina (nº. 6842 e 106765) com carregador e 10 (dez) munições do mesmo calibre intactas.

Outrossim, em consulta ao site do TJMT, constatou -se que EVANDRO é reincidente na prática de crimes, pois atualmente responde ao Processo Executivo de Pena nº. 26522 -62.2017.811.0042 – código nº. 20002975, perante a 2ª. Vara Criminal da Capital, pela prática de crime de roubo majorado ocorrido na Comarca de Diamantino/MT.

Pelo narrado, verifica -se que as circunstâncias do flagrante na residência do casal, somadas a apreensão de planta de maconha e outras porções de maconha, na forma de “tabletes”, isto aliado ao encontro de duas balanças de precisão, uma máquina de cartão, US$ 31,00 (trinta e um dólares) em espécie, somada a apreensão de arma de fogo e munições, e, ainda o fato do denunciado ser reincidente na prática de crimes, evidenciam que tanto EVANDRO como LUANA estavam ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil, e que a droga com eles apreendida destinava -se ao comércio ilícito.

Assim sendo, os elementos colhidos neste inquérito policial demonstram a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na pessoa dos denunciados, o que dá ensejo à instauração do processo criminal. (...)”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em face da ausência de provas para sustentar a condenação, desclassificando a conduta para a prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de exibição e apreensão, laudo pericial, termo de qualificação, relatório policial (Id. 89349991).

Aduz do
laudo pericial
que foram apreendidas 02 (duas) porções de maconha,
pesando 775g
(setecentos e setenta e cinco gramas), 01 (um) arbusto pequeno de maconha,
pesando 0,13g
(treze centigramas).

Além disso, do auto de apreensão, verifica-se que fora apreendido juntamente com os entorpecentes acima mencionados, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) comprimido de ecstasy, o valor de U$ 31 (trinta e um dólares), 10 (dez) unidades de munições de calibre .45 intactas, e 01 (uma) pistola calibre .45, de fabricação argentina.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, negou a traficância, salientando ser usuário de entorpecentes (maconha), a vários anos, e que toda maconha encontrada seria para seu consumo. Informou que toda droga encontrada era sua. Quanto o comprimido de ecstasy, o mesmo declarou que comprou em uma balada pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais). Mencionou que a “boca de fumo” é nas imediações de sua residência, e que os dólares encontrados eram para dar sorte e tinha ganhado de um amigo.

O apelante em juízo negou a prática delitiva, asseverando que
“
é viciado em maconha e drogas sintéticas, que usa droga, com frequência, desde os quinze anos de idade. Sobre os fatos narrados na denúncia, o apelante alegou que não quebrou seu celular, bem como afirmou que as drogas apreendidas na sua casa eram para o seu consumo pessoal, e estavam guardadas dentro da sua geladeira. Na sequência, alegou que a polícia plantou drogas dentro da bolsa de sua esposa para incriminá-la, pois ela gritou ao ver sua pessoa no chão e disse que não queria a sua prisão. Ademais, alegou que na sua casa tinha um cachimbo, dischavadores, as suas sedas e pontas, como também um pé de maconha que plantou para não ficar comprando. A seguir, o recorrente alegou que comprou essa quantidade de droga por conta da pandemia, pois não queria ficar saindo para ir na “boca de fumo”. Em seguida, sustentou que na rua de sua casa tem uma “boca de fumo”, e que os policiais que fizeram a sua prisão sabem onde é essa “boca”, mas mesmo assim os policiais foram atrás de sua pessoa. Em relação as pessoas que estavam tornezeladas, essas passam lá na frente. Inclusive sua pessoa também usava tornozeleira. Indagado se conhecia os policiais, o recorrente afirmou que nunca os tinha visto. Perguntado onde comprou as drogas apreendidas, o apelante afirmou que as comprou no campinho do Pedregal, de um tal de “neguinho”, sendo que pagou a quantia de R$ 600,00 à R$ 700,00 em um quilo de droga. Perguntado se foi encontrado balança de precisão, o recorrente afirmou que sim, e disse que as balanças eram destinadas a pesagem de seus alimentos, pois é cozinheiro. Indagado sobre dinheiro encontrado, o recorrente afirmou que tinha US$ 31,00 (trinta e um dólares) que foram dados pelo seu cunhado que mora em Miami. Indagado sobre a droga sintética, o recorrente alegou que essa era uma “bala” que haviam comprado em uma boate, estava até mordida. Perguntado se sua pessoa e sua esposa fazem uso de entorpecentes, o apelante afirmou que somente ele faz uso, mas sua esposa tinha conhecimento de que fumava. Indagado se ela sabia que sua pessoa guardava em casa entorpecente, o recorrente afirmou que não, pois deixou a droga misturada com alimentos. Questionado se ela tinha conhecimento da planta de maconha nos fundos da residência, o apelante afirmou que tinha várias plantas lá, só que não disse para sua esposa que aquilo seria maconha. Indagado sobre a arma de fogo apreendida, o apelante afirmou que comprou essa arma para sua proteção, pois no local em que mora tem muito “ladrão”, e sua pessoa tem “bronca” com o pessoal lá do Jardim Cuiabá. Perguntado se possuí autorização para porte de arma, o recorrente alegou que não possui em razão de ter passagem criminal. Indagado onde adquiriu essa arma de fogo, o recorrente afirmou que comprou na rua de sua casa, e pagou por ela a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Questionado há quanto tempo tem essa arma, o apelante respondeu que fazia uma semana. Por fim, o apelante negou que estivesse traficando drogas, e ainda afirmou que faria uso das 775g (setecentos e setenta e cinco) de maconha em um mês. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 89351026) ”

A informante Luana Flores Drumond, na fase inquisitiva negou que tenha qualquer envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Informou que estava convivendo com o apelante a menos de três meses e não tinha conhecimento da droga, tampouco da arma. Mencionou que na sua residência não funciona uma “boca de fumo”.

Em juízo a informante Luana Flores Drumond, alegou que
“era usuária, fumava maconha; Que tinha um ano que eu fumava (...); Que eu só usava maconha (...); Que eu uso só quando eu saio (...); Que não era todos os dias (...); Que a minha folga é toda segunda feira; Que minha mãe foi na minha casa, porque eu ia passar um dinheiro para ela (...); Que eu estava passando para ela R$ 200,00 porque ela deu a casa para nós morarmos; Que ela tinha acabado de chegar e as duas viaturas chegaram logo depois; Que eu e ela estávamos conversando lá no fundo, os policiais chegaram (...); Que eles falaram que tinham recebido uma denúncia e que eles precisavam entrar na casa; Que no que ele falou isso, eu quis abrir a porta para conversar com eles para saber o que estava acontecendo; Que eu achei que era algum engano (...); Que os policiais chegaram lá, eu e minha mãe abrimos a porta para falar com os policiais; Que no que nós abrimos a porta, o Evandro permaneceu lá dentro; Que ele (Evandro) trancou a porta e nós continuamos lá dento, e os policiais não entraram (...); Que eu e minha mãe ficamos uns 20 minutos na frente da casa, tentando conversar com os policiais; Que uma policial chegou em mim e me perguntou se eu sabia com quem eu estava; Que eu disse que sim, porque eu sabia que ele usava tornozeleira e eu sabia que ele já tinha sido condenado uma vez (...); Que eu acreditei nele, porque eu o conheci trabalhando, ele estava trabalhando (...); Que ela me disse que eu estava com um homicida de polícia, foi dessa forma que ela disse para mim; Que ela disse que por eu defender homicida de polícia, eu seria presa junto com ele, por estar defendendo ele (...); Que o policial perguntou para minha mãe de quem era a casa; Que a minha mãe disse que era dela, disse que não morava lá, mas que ela tinha oferecido para nós morarmos (...); Que o policial perguntou se a minha mãe autorizava ele a entrar, ela sem conhecimento de nada, disse que eles podiam entrar; Que o Evandro abriu a porta para os policiais entrarem; Que quando os policiais entraram eu e minha mãe ficamos lá fora; Que um policial me chamou lá para dentro (...), a policial mulher estava com minha bolsa na mão, falando que tinha achado meia barra de maconha na minha bolsa; Que eu não vi ela tirando da minha bolsa, eu não vi alguém colocando lá (...); Que eles disseram que podiam me algemar, porque eu era usuária e eu ia ser levada junto; Que os policiais me algemaram e me colocaram dentro da viatura e me levaram para o CISC (...); Que lá que eu vi eles falando que tinham achado arma, tinham achado meia barra de maconha dentro da geladeira e a outra barra dentro da minha bolsa; Que não estava dentro da minha bolsa, estava dentro de uma bag dentro da casa, uma bag de motoboy (...); Que ele tinha essas coisas porque ele tinha uma hamburgueria na praça da mandioca; Que essa meia barra, eu na hora que os policiais passaram radinho para outro policial, falando que tinham achado a outra barra dentro da bag; Que essa outra barra que a policial falou que achou dentro da minha bolsa, para poder me levar junto (...); Que eu não vi tirando de dentro da bag, eu vi o policial passando o radinho falando isso (...); Que eu convivia com ele três meses morando junto; Que eu não sabia que ele comercializava, eu sabia que ele era usuário; Que ele usava frequentemente, quando acordava, de tarde, antes de dormir; Que a maconha para ele era como se fosse cigarro (...); Que diversas vezes ele usou na minha presença (...); Que eu não sabia da droga sintética (...); Que ele usava droga sintética também (...); Que eu tinha ciência da balança de precisão (...), que ele trouxe essas coisas da hamburgueria; Que essa balança para medir as carnes do hamburguer (...); Que ele ia abrir a hamburgueria na terça feira e os policiais foram lá em casa na segunda (...); Que não tinha entorpecente na minha bolsa (...); Que a policial mulher pegou a minha bolsa, eu vi um dishavador na mão dela, que estava dentro da minha bolsa; Que a policial falou que poderia me levar, porque eu também era usuária (...); Que não tinha maconha na minha bolsa, somente um dishavador (...); Que ela abriu ele, bateu e não tinha nada dentro (...); Que eu não tinha conhecimento do pé de maconha (...); Que o pé de maconha estava em cima do telhado (...); Que eu não tinha conhecimento da arma de fogo (...); Que eu não sei porque tinha essas denúncias de boca de fumo na residência (...); Que para mim, naquele dia não tinha droga em casa; Que eu sabia que ele pegava de grande quantidade, mas para mim é normal, porque ele fumava muito (...); Que ele vendia, eu não sei (...); Que eu não sabia da existência da arma e nem do entorpecente; Que se eu soubesse, eu não ia ter querido abrir a porta para os policiais com minha mãe (...); Que achávamos que os policiais queriam entrar lá para falar de pensão do filho (...); Que no dia que aconteceu tudo isso, eu fiquei abismada porque acharam dentro da geladeira; Que eu abria sim a geladeira da minha casa, mas eu não via esse entorpecente lá, eu não vi (...); Que nessa época ele não estava trabalhando, ele estava parado; Que eu fiquei meio assim, pensando como ele estava parado e ganhando dinheiro; Que ele não tinha grande quantidade de dinheiro, mas ele tinha dinheiro; Que eu até conversei com ele sobre isso, como ele estava com dinheiro se ele não estava trabalhando; Que ele me disse que ia fazer bico, recebia dinheiro de auxilio (...); Que isso aconteceu no dia da minha folga, eu trabalhava no Rock Burguer; Que eu não sei porque a hamburgueria dele não tinha voltado a funcionar, eu falava pra ele abrir (...); Que essa hamburgueria ficou fechada a pandemia inteira (...); Que eu não acompanhei a revista; Que eu e minha mãe quisemos abrir a porta, para entender o que estava acontecendo, eu fiquei sem entender, eu nunca tinha passado por isso (...); Que eu falei para minha mãe, para nós sairmos lá; Que no que eu e minha mãe abrimos a porta, o Evandro foi lá e fechou novamente, para os policiais não entrarem; Que eu e minha mãe saímos para conversar com os policiais; Que no que nós saímos, os policiais começaram a conversar com a gente e me falaram da denuncia de tráfico, que o Evandro era homicida de polícia; Que ai que eu fui ver que a coisa era séria; Que o policial perguntou para minha mãe se ela autorizava eles entrarem; Que ela disse que podia entrar, então o Evandro abriu a porta; Que os policiais não deixaram nós entrarmos, mas eu nem quis entrar, nós ficamos em choque; Que quando eu entrei, a policial já estava com minha bolsa na mão dela, falando que podia me algemar, porque eu era usuária (...)”. (Retirado da Sentença – Id. 89350988) ”

Em juízo, a informante Cláudia Magda da Cunha Flores, aduziu
“
Que eu estava trabalhando na ótica e como estava com o horário reduzido (...), antes de eu sair a Luana ligou para mim e disse que havia recebido e pediu que eu passasse na casa dela para pegar R$ 200,00 (..); Que eu fui (...), na hora que eu entrei e fui conversar com ela nos fundos, já encostou duas viaturas; Que eles chegaram procurando saber, queriam abrir a porta; Que foi o Evandro que atendeu; Que eu falei para o Evandro para nós abrirmos a porta, porque devia haver algum engano; Que ele disse que não, que eles não tinham mandado (...); Que a Luana também falava para ele para abrirmos a porta e fomos lá para frente, na calçada de casa conversar com os policiais; Que eu não acompanhei a localização da droga, não vimos nada (...); Que a Luana não trafica droga; Que na casa não existe tráfico de drogas; Que eu ia quase todo o dia na casa dela, nesses três meses; Que ela trabalhava (...); Que eu não via eles ostentado nada; Que eu ofereci essa casa para eles, porque eles não tinham condição de pagar o aluguel (...); Que eles começaram em uma quitinete que custava R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês; Que ela me disse que estava muito apertado para ela (...), porque ela ganhava muito pouco (...); Que nunca vi gente entrando e saindo da casa (...); Que a minha filha estava com o Evandro há 7 ou 8 meses (...); Que eu não morava nesse local (...); Que eu nem sabia que ele era usuário, nem minha filha (...); Que ele não estava trabalhando (...)”.
(Retirado da Sentença – Id. 89350988) ”

Em que pese a negativa da autoria pelo apelante, e a tentativa das informantes de eximirem o mesmo da responsabilidade criminal, temos os depoimentos prestados pelos policiais, vez que merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar, Moacir da Fonseca Canett Júnior, na fase extrajudicial, asseverou que:

“(...) A GUARNIÇÃO DA 10º BPM, GAP 01, SE ENCONTRAVA EM RONDAS PELO BAIRRO GOIABEIRAS, QUANDO FOI PARADA POR VOLTA DAS 16:50 H POR UM CIDADÃO, O QUAL INFORMOU QUE EM UM ENDEREÇO NA RUA MARECHAL DEODORO, ESTARIA HAVENDO UMA GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS E QUE NO LOCAL PODERIA ESTAR OCORRENDO O TRÁFICO DE DROGAS; COMO JÁ ERA DE CONHECIMENTO DAS GUARNIÇÕES DO 10º BPM QUE O LOCAL POSSIVELMENTE SERIA UMA “BOCA DE FUMO”, FOI SOLICITADO APOIO DE OUTRAS VIATURAS DE ÁREA E DO OFICIAL DE ÁREA PARA REALIZAR O CERCO POLICIAL E ABORDAGEM; QUE AO APROXIMAR DO LOCAL DO FATO, FOI VISUALIZADO O SUSPEITO EVANDRO EM FRENTE Á RESIDÊNCIA, ONDE ESTE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DAS VTR’S, SAIU CORRENDO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE ENTÃO FOI FEITO O CERCO DO LOCAL E SOLICITADO PARA O SUSPEITO SAIR PARA FORA DA CASA; QUE APÓS MUITA CONVERSA, A SENHORA CLAUDIA MAGDA DA CUNHA FLORES, PROPRIETÁRIA DA CASA E GENITORA DA SUSPEITA LUANA FLORES, SAIU PARA FORA DA CASA E AUTORIZOU A ENTRADA DAS GUARNIÇÕES NO LOCAL; QUE, NO MOMENTO EM QUE AS GUANIÇÕES ADENTRARAM Á RESIDÊNCIA, O SUSPEITO EVANDRO PEGOU SEU APARELHO CELULAR E JOGOU AO CHÃO, VINDO A DANIFICAR O APARELHO; ENTÃO FOI REALIZADO BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, SENDO ENCONTRADO UM PEDAÇO DE BARRA DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ESCONDIDO DENTRO DE UMA BOLSA DA SUSPEITA LUANA; DENTRO DA GELADEIRA, FOI ENCONTRADO OUTRO PEDAÇO MAIOR EM BARRA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; DENTRO DO GUARDA-ROUPA DOS SUSPEITOS, FOI ENCONTRADO UMA PISTOLA CALIBRE .45 COM CARREGADOR E 10 MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE INTACTAS; TAMBÉM FOI ENCONTRADO NO QUARFTO DO CASAL, UM COMPRIMIDO APARENTANDO SER ECSTASY; JÁ FUNDO DA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADO UMA PLANTA DE MACONHA; ALÉM DE OUTROS MATERIAIS, TAMBÉM FOI APREEDIDO NO LOCAL, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO, UMA MÁQUINA DE CARTÃO, UMA CADERNETA COM VÁRIAS ANOTAÇÕES E DIVERSAS PEÇAS DE ROUPAS SEM PROCEDÊNCIA; DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS RECEBERAM VOZ DE PRISÃO, SENDO OS MESMOS ENCAMINHADOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTE PARA CONFECÇÃO E REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS; (...)”

Em juízo, o
Policial Militar, Moacir da Fonseca Canett Júnior, afirmou
“que a sua viatura foi abordada por um transeunte, ocasião em que solicitou apoio de outra viatura. Em seguida, explicou que não tinha sido indicada a residência tampouco a característica da pessoa, sendo passado que somente haveria o crime de tráfico naquela rua. No momento em que chegaram ao local, a sua viatura abordou apenas residências onde haviam pessoas na frente, contudo no momento em que o suspeito viu o início da abordagem, ele adentrou correndo em sua residência. Então, fez o acompanhamento dele, situação na qual ele veio a trancar a porta, então gerenciou a negociação para que o mesmo abrisse a porta, e o apelante a todo o momento só falava com sua pessoa pela janela, até o momento em que a sogra dele saiu, ela e a filha dela, sendo a sogra dele proprietária da residência. Então, no momento em que ela saiu, foi solicitada a permissão, para adentrar a casa, onde ele ainda tentou segurar a porta, porém a porta foi aberta, e após a rendição dele foi localizado todo o material relacionado no B.O. Perguntado onde foram achados os entorpecentes, o policial respondeu que o primeiro invólucro de droga foi localizado na bolsa da esposa dele, posteriormente, o outro pedaço maior de entorpecente estava na geladeira, e a arma de fogo foi localizado no guarda roupa do quarto. Indagado se recorda do encontro de balança e de um caderno com anotações, o policial afirmou que se recorda da apreensão da balança, era mais de uma balança, tinha também uma máquina de cartão, entorpecente e munições e a arma de fogo. Indagado se aconteceu alguma situação anormal em relação ao aparelho celular do recorrente, o policial respondeu que no momento em que a guarnição conseguiu a autorização para adentrar na residência, o recorrente estava filmando desde o início da abordagem, e veio a destruir o celular jogando ao solo, e no momento foi detido para a busca. Questionado se foi o próprio recorrente que atirou o celular de propósito, o policial respondeu que sim. Perguntado se posteriormente ou ali no momento a guarnição recebeu alguma informação relativa ao apelante proveniente do setor de inteligência da polícia militar, o policial respondeu que posteriormente sim, pois solicitou a presença da guarnição da ALI (agência de inteligência do 10º BPM), para que fosse feita mais uma checagem minuciosa quanto ao apelante, pois o comportamento dele foi um tanto incomum de abordagens, ai foi constatado já uma outra passagem onde ocorreu a morte de um sargento da polícia militar. Indagado se com relação ao tráfico, eles (ALI) tinham algum conhecimento, o policial afirmou que não se recorda. Indagado se tinha conhecimento sobre o apelante ou da acusada anteriormente à abordagem, o policial respondeu que não tinha conhecimento, sabia apenas da rua, pois já é um ponto conhecido onde ocorre tráfico de entorpecente. Questionado se chegou a ter conhecimento se além dessa residência os apelantes foram abordados, havia mais alguma “boca de fumo” ou denúncia sobre mais uma “boca de fumo” naquela rua, o policial respondeu que sim, e explicou que o ponto perto do hospital militar onde a viatura GAB 02 realizou abordagens, era uma residência onde anteriormente tinha sido apreendido uma quantidade expressiva de entorpecente, por isso o motivo de três viaturas. Indagado se a rua já é conhecida pelo tráfico de entorpecente, o policial afirmou que a movimentação lá é bem forte. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 89351026) ”

O
Policial Militar, Adão Advincola da Silva, em juízo asseverou que
“nunca tinha visto o apelante. A seguir, esclareceu que era o 03 da viatura do GAP, pois não anda com rádio, e os policiais de sua posição andam sempre com o rosto um pouco fora da viatura, então não acompanha tão bem as solicitações das ocorrências. Então, não sabe informar ao certo como foi passada a ocorrência para o Comandante da viatura. Na sequência, o policial explicou que lhe foi passado que seria um tráfico de drogas, então a sua guarnição foi fazer a verificação. Ao chegar no local, devido ao fato de ser o 03 da viatura, ficou do lado de fora da residência, fazendo a segurança da viatura e da retaguarda da guarnição. Portanto, o que sabe informar é que dentro da residência foram encontradas drogas e uma arma de fogo. Indagado se no momento da chegada da residência, as pessoas estavam do lado de fora, ou se estavam dentro e teve uma conversa para poder entrar na residência, o policial afirmou que viu a sogra de Evandro, a mãe da menina saiu para fora na hora da ocorrência para atender a guarnição. Questionado se foi mostrado a sua pessoa a droga e a arma de fogo, o policial respondeu que sim, pois foi sua pessoa que na viatura recolheu e entrou com esses objetos na delegacia. Indagado se lembra que entorpecente que foi encontrado na residência, o policial respondeu que foi maconha. Em seguida, disse que também foi apreendido balança de precisão, caderninho de anotação, uma pistola, um carregador e algumas munições. Questionado se lembra acercada quantidade de droga, o policial afirmou que seria bastante, pelo que se lembra eram dois tabletes. Indagado se soube de alguma informação do setor de inteligência da polícia a respeito do apelante ser uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas, o policial respondeu que não se recorda. Perguntado se chegou a ver o teor do que constava no caderno, o policial disse que viu por cima, (escrito) fulano tantas gramas, ciclano tantas gramas. Indagado se anotações visualizadas davam a entender que seria tráfico, o policial respondeu que sim. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 89351026) ”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, tinha em deposito e guardava, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se
somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram apreendidos
02 (duas) porções de maconha,
pesando 775g
(setecentos e setenta e cinco gramas), 01 (um) arbusto pequeno de maconha,
pesando 0,13g
(treze centigramas).

Além disso, do auto de apreensão, verifica-se que fora apreendido juntamente com os entorpecentes acima mencionados, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) comprimido de ecstasy, o valor de U$ 31 (trinta e um dólares), 10 (dez) unidades de munições de calibre .45 intactas, e 01 (uma) pistola calibre .45, de fabricação argentina.

Noutro ponto, referente a quantidade de entorpecente, Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio, ensina:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.
Portanto, na caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76, não terá importância a quantidade da substância entorpecente ou que cause dependência física ou psíquica apreendida se a finalidade de venda estiver nitidamente comprovada. Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a polícia haver apreendido pequena quantidade de tóxico em poder do réu’. ” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137). (g.n.).”

Se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de entorpecente apreendido seria capaz de produzir uma base de 2.349 (dois mil, trezentos e quarenta e nove) cigarros de maconha.

Além do mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente, o que ocorre nos autos.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996). ”

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, o transporte, guardar, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Consoante os termos do Enunciado Orientativo nº. 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

Na situação retratada, o fato de
ter em depósito, guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

No que tange a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que o fato de o acusado alegar singelamente ser usuário não afasta sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, pois é comum a condição de "usuário-traficante" ou “traficante-usuário", o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vicio. Nesse sentido, tem-se o Enunciado nº. 3 do TJMT: “
A condição de usurário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE SURPREENDIDO COM MACONHA E COCAÍNA E R$ 10.000,00 EM ESPÉCIE, BEM COMO, LOCALIZADAS DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –

ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE O BENEFICIÁRIO DE USUÁRIO DE DROGAS –

IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM SUPOSTA TRAFICÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, CALCADOS NO TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

PRECEDENTES STF [HC 174102] E STJ [HC 46.378] –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA [ART. 319 DO CPP] NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS –

PACIENTE QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NA COMARCA DE TAPURAH [CÓD.20811] – EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO DE PENA EM ANDAMENTO

[PEP Nº.2000018-10.2019.8.11.0108] –

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS –

BENEFICIÁRIO QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da aplicação da lei penal e

garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Enunciado Orientativo 3 TJMT: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

De igual teor, Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos porquanto descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco. (N.U 1002034-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021). (g.n) ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
interposto em favor de
Evandro Eduardo Costa dos Santos
, mantendo intacta a sentença proferida pela douta magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021